Tribunal: TJDFT
Processo: 0751373-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751373-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS CASTRO IMPETRANTE: WILLIANNE JESSIKA DA CRUZ RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILLIANNE JESSIKA DA CRUZ RODRIGUES em favor de THIAGO DOS SANTOS CASTRO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 15/09/2023 pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inc. I, do Código Penal, convertida em preventiva, na audiência de custódia, para a garantia da ordem pública. Aduz que, embora duas testemunhas tenham reconhecido o paciente, a autoria não está comprovada, pois no momento do crime os verdadeiros autores estavam vestidos com camisa de frio de manga longa e capuz. Ademais, teria sido praticado no período noturno. Portanto, as vítimas não poderiam atestar com plena convicção quem de fato cometeu o crime. Assevera, outrossim, que Verônica da Silva apontou Luis Gustavo Pereira Santana, detentor da mesma tatuagem descrita pelas vítimas, como autor. Argumenta, ainda, contaminação dos depoimentos, pois as vítimas já haviam visto a foto do indiciado no “facebook”. Sustenta inexistir indícios de que o paciente em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou econômica. Afirma, ainda, possuir cinco filhos menores de idade, os quais dependem de seu sustento. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0711644-12.2023.8.07.0004) haver sido o paciente preso em flagrante, em 15/09/2023, após subtrair, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, aparelhos celulares de cinco vítimas. Extrai-se do caderno processual que o paciente e outro indivíduo, entre 20h40 e 21h05, no estabelecimento comercial Pizzas 10, situado na Quadra 02, Conjunto H, Lote 407, Setor Norte, Gama/DF, ingressaram ao local empunhando armas de fogo e anunciaram o assalto, afirmando para as vítimas que elas tomariam tiros caso olhassem para eles ou corressem. Exigiram a entrega dos aparelhos celulares e, após a subtração, empreenderam fuga em um veículo Gol, cor vermelha. Consta no Relatório Final (ID 172855532, origem) que, logo após o assalto, as próprias vítimas iniciaram a investigação dos fatos, ocasião na qual souberam, por meio da rede social “facebook”, da venda de um dos aparelhos por Verônica Almeida, casada com o paciente. As vítimas reconheceram, pelas fotos do facebook, Thiago como sendo um dos autores do crime. Em seguida, os ofendidos registraram Boletim de Ocorrência e os agentes policiais deram continuidade às investigações, conseguindo inclusive imagens de câmera de segurança, e descobriram que o aparelho da vítima Gabriel estava em posse de Verônica, no supermercado Ultrabox, no Gama/DF. Dirigiram-se ao local e a encontraram juntamente com o paciente, estando em seu poder dois dos celulares roubados. Constataram, ainda, que ambos estavam em um veículo Gol, cor vermelha, placa JEH-7902. Ato contínuo, foi-lhes dado voz de prisão. Retira-se da Ata de Audiência de Custódia a concessão de liberdade provisória sem fiança a Verônica Almeida Moraes da Silva e, em relação ao paciente, a conversão do flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos (ID 172178266, origem): “Do custodiado Thiago dos Santos Castro Em relação ao autuado Thiago dos Santos Castro, no caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparados na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei, uma vez que o crime foi cometido com violência e grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, em concurso de pessoas, aliado ao fato de ter sido cometido em uma pizzaria, com diversas vítimas envolvidas. Estes fatos demonstram a gravidade da situação, ainda mais quando o custodiado já ostenta condenação anterior por crime de mesma natureza, o que denota o risco a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar”. (grifos acrescidos). O titular da ação penal ofereceu denúncia em desfavor do paciente como incurso nas penas do art. 157, §2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do CP, recebida em 22/09/2023 (ID 172757135, origem). Em seguida, foi postulada a revogação da preventiva, salientando a ausência de certeza quanto à autoria e a inexistência dos requisitos para a prisão preventiva (ID 174611651, origem). A autoridade coatora manteve a custódia cautelar, nos seguintes termos: “THIAGO DOS SANTOS CASTRO está preso preventivamente, acusado da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, por cinco vezes. Com efeito, a custódia se justifica pela presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria e como garantia da ordem pública. Ademais, o requerente ostenta condenação definitiva por roubo majorado (ID 172073649). Anote-se que a existência de alegadas condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, não justifica necessariamente a revogação da custódia cautelar, sobretudo quando presentes os requisitos legais, como no presente caso. Por fim, o pleito não traz qualquer elemento capaz de alterar o cenário fático que levou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado. Assim, mantenho a decisão transcrita por esses e por seus próprios fundamentos. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por THIAGO DOS SANTOS CASTRO, devidamente qualificado, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal”. Feito tal panorama, é certo que, conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade é extraída do auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência, depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante e pelos termos da denúncia. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos das vítimas e do condutor do flagrante, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Assim dispôs o condutor do flagrante: “(...) tomou conhecimento de duas ocorrências de roubo ocorrido na data de ontem, (...), ambas narrado os mesmos fatos, quais sejam: o crime de roubo mediante concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, contra diversas vítimas no interior de uma pizzaria, localizada na quadra 02, do setor norte, PIZZAS 10; que diversos aparelhos celulares foram subtraídos; o roubo teria ocorrido no dia 13/09/2023, a partir das 21h (...) que tomou conhecimento dos fatos por intermédio de uma das vítimas, tratando-se de GABRIEL ANTONIO ALVES DA SILVA, o qual compareceu nesta delegacia, juntamente com outras vítimas, e passou a narrar que após o crime, passou a tentar rastrear seu aparelho celular visando recuperá-lo, que já na manhã de hoje a vítima GABRIEL percebeu que o seu aparelho havia sido resetado; e ato contínuo passou a monitorar as plataformas de anúncio de venda de aparelhos celulares, utilizando como parâmetro a marca e modelo do seu; que após um tempo visualizou o anúncio de um aparelho com as mesmas características do aparelho dele; que o aparelho estava sendo anunciado no Marketplace do FACEBOOK, pelo perfil de VERONICA ALMEIDA; ainda narrou que teria entrado no facebook de VERONICA ALMEIDA e ao olhar as fotos publicadas por ela, visualizou a foto de um indivíduo com as mesmas características de um dos autores; que então entrou no facebook desse indivíduo (THIAGO) e passou a olhar as fotos, momento em que visualizou a fotografia de dois indivíduos com características dos autores do roubo juntos (THIAGO e outro não identificado). Que GABRIEL narrou as características de THIAGO, em especial uma tatuagem que o mesmo possui no pescoço, tipo nome LUCAS; além de GABRIL, esclarece que várias outras vítimas estavam na delegacia e apontavam a fotografia de THIAGO como sendo o autor do roubo (...) que GABRIEL também informou que tomou conhecimento de que os autores haviam empreendido fuga utilizando um veículo GO/VERMELHO (...) a vítima GABRIEL acompanhou a equipe, a fim de apontar o local onde o celular dele havia sido desligado, ou seja, onde perdeu o sinal de localização; então, foram até as proximidades da loja Pizzas 10, localizada no Setor Norte, Quadra 02, conjunto H, a fim de levantar imagens de câmeras; que enquanto estavam com GABRIEL, este narrou que um familiar dele havia feito contato com VERONICA, a qual disse que estaria no mercado ULTRABOX, na entrada do GAMA e caso tivessem interesse em adquirir o aparelho celular poderiam encontrá-la no mercado; então foram até o Ultrabox, onde localizaram a pessoa de VERONICA eTHIAGO juntos, de posse de 2 aparelhos celulares subtraídos das vítimas na noite anterior na loja PIZZAS 10, bem como verificaram que THIAGO e VERONICA estavam em um veículo GO, cor vermelha, placa JEH-7902; (...)” Por sua vez, as vítimas Leonardo Alves Silva, Gustavo Vargas Teotônio de Oliveira e Carlos Eduardo Carvalho Marques reconheceram com absoluta segurança e presteza o paciente como sendo um dos indivíduos que realizaram o roubo (ID 172068340, 172068341 e 172068342, origem). Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. O crime foi praticado mediante grave ameaça, exercida por meio de arma de fogo, em local público, contra diversas pessoas, revelando a periculosidade do paciente e o risco à incolumidade pública. Ademais, constata-se haver sido o paciente condenado anteriormente por roubo majorado (ID 172073649, pág. 07, origem), o que demonstra a reiteração delitiva, em flagrante ofensa à ordem pública. Tais fatores, ao contrário do defendido, são passíveis de consideração nesta etapa e espelham os indícios de autoria e o perigo que a liberdade do investigado representa à ordem pública. Acrescente-se que os reconhecimentos promovidos pelos ofendidos merecem credibilidade para a aferição dos indícios suficientes de autoria que subsidiaram a prisão preventiva, pois, a princípio, encontram respaldo nos autos. Ademais, a manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator